Tribunal: TJPA
Processo: 0834192-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834192-60.2022.8.14.0301

APELANTE: EMANUEL CLEBSON MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO ATÉ A REVOGAÇÃO POR SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

As circunstâncias do caso concreto demonstram que houve deferimento tácito da justiça gratuita ao Apelante até o momento em que a concessão foi revogada pela sentença. Contudo, incorreta a revogação, pois foi realizada sem qualquer motivo específico e sem comprovação da mudança da situação econômico-financeira do Recorrente, violando-se o artigo 99, §2° do CPC.

2. Reconhecido o direito à assistência jurídica gratuita do Apelante, deve constar na sentença que a exigibilidade da cobrança de custas processuais fica suspensa na forma do art. 98, §3° do CPC.

3. “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade."

4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EMANUEL CLEBSON MONTEIRO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo juízo da 14ª vara cível e empresarial de Belém que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista que as partes transigiram, pondo fim à mora e ao interesse processual do autor, que era vinculado ao inadimplemento inicial. Após as formalidades legais, arquive-se.”

Insurgindo-se somente contra a parte da sentença que o condenou em custas e honorários advocatícios, a parte requerida informou que as partes entabularam acordo e que o juízo proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa.

Ao final, pede a reforma do
decisum
para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita e isentar o apelante ao pagamento das despesas e honorários advocatícios.

Contrarrazões a apelação (ID 15730102).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de dezembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensados em virtude de a matéria tratar de justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A questão recursal diz respeito exclusivamente sobre a condenação do Apelante em custas e honorários advocatícios decorrentes da extinção do processo sem resolução do mérito por desinteresse de agir.

Em síntese, o Apelante afirma que apresentou declaração de hipossuficiência financeira nos autos, o que faz presumir que não possui recursos para arcar com os ônus de sucumbência, sob pena de comprometer sua subsistência.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais devem ser acolhidas.

Isso porque trata-se de ação de busca e apreensão em que o apelante foi demandando em razão do inadimplemento de parcelas de seu financiamento, além disso, o requerido afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, deste modo, decido, sem delongas, reconhecer o direito à assistência jurídica gratuita pleiteada pelo requerido, afastando, então, a exigibilidade do referido encargo.

Vejo, nos autos, que o Apelante requereu a justiça gratuita
na petição (ID 15730076)
, ou seja, não se trata de pedido efetuado somente em sede recursal com o intuito de retroagir seus efeitos.

Entretanto, o juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre o pleito e, mesmo assim, recebeu e deu andamento normal ao processo.

Em situações análogas, a Corte Superior proferiu o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça enseja a presunção da concessão do benefício em favor do requerente, desde a sua postulação:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito,
a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes.

3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 28/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 2.
OMISSÃO DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES
. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA. 4. QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE AVIAÇÃO CIVIL COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR. SÚMULA 7/STJ. 5. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Tribunal estadual, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela tempestividade dos embargos à execução.

Desse modo, a análise da pretensão recursal demandaria a modificação das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que “a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência” (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019).

3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto a tema suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto somente na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do novo CPC no recurso especial, o que não ocorreu no caso em apreço.

4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da qualificação do curso de aviação civil demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fático-probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.848.536/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃODE DEFERIMENTO.
1.
A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração.

2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência
.

3. Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos presentes embargos de divergência."

(STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1.
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.

2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.

4. Agravo interno provido.

(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 17/3/2016)

Sob este raciocínio, entendo que houve deferimento tácito da justiça gratuita aos Apelantes até o momento em que a concessão foi revogada pela sentença que expressamente os condenou nos ônus sucumbenciais, razão qual eles interpuseram a presente apelação.

Analisando o caso, estou convencido de que foi incorreta a revogação/denegação do benefício na sentença, pois, com fulcro no artigo 99, §2° do CPC
[1]
, foi realizada sem qualquer motivo específico e sem comprovação da mudança da situação econômico-financeira dos Recorrentes.

Assim,
considerando a existência nos autos de
declaração de hipossuficiência financeira dos Apelantes somada a
elementos que evidenciam a veracidade das informações nela expostas (como a
prova de que residem em unidade habitacional em região de menor custo e fora da área metropolitana – ID 3283351, p. 13), entendo presentes os
pressupostos legais à concessão do benefício da gratuidade,
com base no
artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC.

Portanto, reconhecido o direito à assistência jurídica gratuita dos Apelantes, deve constar na sentença que a exigibilidade da cobrança de custas processuais fica suspensa na forma do art. 98, §3° do CPC
[2]
.

No que se refere ao pedido de modificação do ônus sucumbencial, entendo que o mesmo não merece acolhimento, isto porque, a presente demanda foi extinta sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, já que, as partes entabularam acordo, deste modo, o entendimento jurisprudencial vigente é no sentido, nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, deve se aplicar o princípio da causalidade, conforme demonstra entendimento a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753 /2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2. Agravo interno não provido.

Sendo assim, entendo que neste ponto a sentença recorrida não merece reparos.

3.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que seja alterada a parte final da sentença para constar a suspensão da exigibilidade no pagamento das custas processuais devido ele ser beneficiário da justiça gratuita, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 99, §2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[2]
At. 98, § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 30/01/2024